Tribunal: TJSP
Processo: 1005332-35.2019.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
VOTO No 18067
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E DA EMPREGADORA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –

Ementa:
VOTO No 18067
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E DA EMPREGADORA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recursos do INSS e da empregadora desprovidos. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000897678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1005332-35.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são
apelantes GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA e INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LUIZ
FABRICIO DAS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1005332-35.2019.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
RECORRENTEAPELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, JUÍZO EX OFFICIO, GE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
APELADO: LUIZ FABRICIO DAS NEVES JUSTIÇA GRATUITA

VOTO No 18067
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS
E
ACIDENTE “IN ITINERE” LESÕES NOS MEMBROS
SUPERIORES

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO
INSS E DA EMPREGADORA
LAUDO MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
–
INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA NEXO
CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO
DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO 85 DO
ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Recursos do INSS e da empregadora desprovidos. Sentença
de procedência mantida, em sede de reexame necessário,
com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Luiz Fabricio
das Neves em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão das condições
agressivas de seu labor, na função de caldeireiro, bem como em decorrência de
acidente in itinere, ocorrido em 25/01/2018, tornando-se portador de diversas lesões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
nos membros superiores. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 48/52).
A empregadora Ge Energias Renováveis Ltda se
manifestou requerendo sua admissão como assistente simples (fls. 104/107)
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
vistoria técnica às fls. 114/124 e laudo médico a fls. 150/161.
A sentença de fls. 187/194 admitiu a empregadora
como terceira interessada na condição de assistente simples e julgou procedente o
pedido inicial para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-acidente ao autor,
acrescido de abono anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
com juros de mora e correção monetária. Ante a sucumbência, determinou que o réu
arcasse com os honorários advocatícios, os quais serão fixados em sede de
liquidação do julgado. Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformada, as partes recorreram.
A empregadora Ge Energias Renováveis Ltda suscita,
preliminarmente, o cerceamento de sua defesa ante a ausência de esclarecimentos do
Perito Judicial. No mérito, sustenta, em síntese, que as moléstias diagnosticadas não
possuem origem ocupacional, que não foram considerados os documentos médicos
juntados aos autos e que as afirmações do Perito Judicial foram feitas sem quaisquer
amparos técnico, objetivo e legal (fls. 316/337).
O INSS aduz, em essência, que a mera caracterização
do acidente não é suficiente para ensejar o direito a qualquer benefício acidentário e
que para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que ocorra, além do
evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o
desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente, o que
não foi demonstrado no caso sub judice. (fls. 342/348).
Contrarrazões às fls. 361/379.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
De início, ressalte-se que não há que se falar em
cerceamento de defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada,
expondo com clareza os motivos pelos quais, a ação foi julgada procedente. O Juízo
a quo entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a
controvérsia na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos
termos do artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da
conveniência das diligências necessárias à formação de seu convencimento,
indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Aliás, cumpre ressaltar que a prova pericial, produzida
por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão das condições agressivas de seu labor, na função
de caldeireiro, bem como em decorrência de acidente in itinere, ocorrido em
25/01/2018, tornando-se portador de diversas lesões nos membros superiores.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, notadamente diante da emissão da CAT (comunicação
de acidente de trabalho às fls. 24) pela própria empregadora, e, ainda pela concessão
administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária, recebido pelo autor até
31/08/2018 (fls. 59).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido atestou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
que o autor é portador de “síndrome do manguito e pseudo-artrose de punho” e que
“o periciado possui incapacidade laborativa total, permanente e uniprofissional.
Uma vez que a doença dos ombros apresentada possui característica crônico-
degenerativa, há nexo de concausa com atividade laboral exercida, pois pode ter
agravado doença pré-existente. Há nexo causal direto entre o acidente sofrido e a
sequela apresentada em punho esquerdo” (fls. 158).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, ou seja, 01/09/2018 (fls. 59), conforme estatui o artigo
86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos do INSS e da empregadora e, em sede de reexame necessário,
mantenho a sentença de procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator